Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702198-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Luiz Claudio Fontenele Goncalves Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Claudio Fontenele Goncalves (Id.16849908) contra o acórdão (Id.16624436) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator